Tribunal: TJDFT
Processo: 0701392-70.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. ATRASO SUPERIOR NA CHEGADA AO DESTINO. AUSÊNCIA DE SUPORTE. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos formulados pelos Recorridos, condenando a Recorrente a pagar-lhe o valor de R$ 6.086,34 (seis mil e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos), a título de indenização por danos materiais, e R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um, a título de indenização por danos morais.
2. Na origem os autores, ora Recorridos, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que adquiriram passagem aérea saindo do Rio de Janeiro com destino a Brasília, que o voo atrasou e posteriormente foi cancelado, que a Recorrente não os reacomodou no próximo voo, que tiveram que comprar novas passagens e perderam compromisso pessoal agendado para o referido dia.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 70861168). Contrarrazões apresentadas (Id n. 70861173).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da responsabilidade da Recorrente pelos danos a ela imputados.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que o voo teria sido cancelado em razão de manutenção não programada na aeronave, o que configuraria evento de força maior. Aduz que não foi provada a lesão patrimonial, que não há interesse de agir, em virtude de os Recorridos não terem buscado solução administrativa prévia, que o valor fixado na indenização por dano moral não foi razoável, que os juros da condenação devem incidir a partir do arbitramento e que houve litigância de má-fé. Requer o recebimento de seu recurso no efeito suspensivo e a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência do pedido do Recorridos ou a redução do valor fixado a título de danos morais.
6. Em contrarrazões, os Recorridos alegam que a manutenção da aeronave configura fortuito interno e que não receberam assistência da Recorrente. Defendem que o valor da indenização arbitrada é razoável e que o abalo emocional, o cansaço físico e o desgaste psicológico por eles sofrido decorreram da má prestação do serviço contratado. Requerem a manutenção da sentença.
7. Ao caso se aplicam as regras do CDC e a Resolução 400/2016 da Anac.
8. O efeito suspensivo é medida excepcional, cujo deferimento impõe ao Recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se observa nos autos, por isso o recurso está sendo recebido apenas no efeito devolutivo.
9. Inexistindo previsão na legislação que condicione o direito de ação ao prévio requerimento administrativo, nos casos de indenização por danos materiais ou morais, não há que se falar em carência de ação em virtude de os Recorridos não terem buscado a reparação extrajudicialmente. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
10. Não obstante a Recorrente afirmar que a alteração do horário do voo ocorreu em decorrência de manutenção não programada, não se desincumbiu do ônus de provar a sua tese. Além disso, ainda que efetivamente comprovada, a tese apresentada não teria o condão de excluir a responsabilidade decorrente da falha na prestação do serviço contratado pelos Recorridos, por se tratar de hipótese de fortuito interno. Portanto, indubitável que se aplica ao caso a responsabilidade prevista no art. 14 do CDC.
11. Logo, estando os danos materiais devidamente comprovados nos autos, resta patente o dever de indenizar, se afigurando correta a condenação imposta na origem.
12. No tocante ao dano extrapatrimonial, há de se considerar que o voo originalmente contratado foi cancelado e que por isso os Recorridos chegaram ao destino com mais de três horas de atraso, tempo que só foi reduzido em virtude da aquisição de novas passagens sem qualquer auxílio da Recorrente, que não só descumpriu o dever de reacomodar os Recorridos no voo seguinte, o que evitaria o dispêndio da aquisição de passagens com recursos próprios, como também não ofertou a assistência material prevista no artigo 26, II, da Resolução 400/2016 da Anac, razões pelas quais se mostra adequada a fixação de indenização.
13. Em relação ao valor, não se vislumbra disparidade entre o que foi apresentado nos autos e o valor da indenização pelo dano extrapatrimonial sofrido em virtude do cancelamento do voo, especialmente porque o montante se aproxima do patamar mínimo.
14. Ademais, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Considerando o nível de gravidade do dano, as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas e levando em consideração a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), o valor arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
15. Os juros não foram arbitrados a partir da citação, estando os termos da sentença em consonância com o pleito recursal. Portanto, nada a prover nesse ponto.
17. Não está evidenciada a prática de litigância de má-fé por parte dos Recorridos, motivo pelo qual resta rejeitado o pedido de aplicação de multa formulado pela Recorrente.
18. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
19. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.